Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720824-45.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: LUDMYLLA CORDEIRO NUNES, INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE. INEXISTÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos inominados interpostos com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando solidariamente as rés: i) ao restabelecimento, no prazo de cinco dias contados da intimação da sentença, do atendimento da autora junto à rede credenciada originalmente contratada ou, na impossibilidade, à garantia de atendimento por prestadores equivalentes, próximos à sua residência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da data da sentença. 2. Em suas razões recursais, a segunda ré (id 74708067) argui preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, em demandas relativas à rede credenciada, a responsabilidade é exclusiva da operadora do plano de saúde, não recaindo sobre a administradora de benefícios, cuja atuação se limita à esfera administrativa, sem ingerência na assistência à saúde ou na gestão da rede credenciada ou referenciada. Alega a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado. A primeira ré (id 74708072), por sua vez, argumenta que a legislação vigente, especialmente a Lei no 9.656/98, não impõe à operadora a obrigação de manter vínculos permanentes com clínicas, laboratórios ou hospitais específicos, tampouco de recredenciá-los por determinação judicial. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicia. Pugna, igualmente, pela redução do valor fixado a título de reparação moral. 3. Recursos próprios e tempestivos. Custas e preparo recolhidos. 4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 74708081). II. Questão em discussão 5. Há três questões em discussão: i) legitimidade passiva da segunda ré; ii) verificação da ocorrência de dano moral; e iii) avaliação da proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de compensação por danos morais. III. Razões de decidir 6. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A jurisprudência é pacífica no sentido de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tanto a administradora quanto a operadora do plano de saúde integram a cadeia e, por conseguinte, são responsáveis por eventuais falhas na prestação dos serviços, ainda que decorrentes de condutas de terceiros com os quais mantenham vínculo contratual. Somente se exime de responsabilidade mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro estranho à relação contratual, o que não se verifica nos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. Nesse sentido: “(...) 4.1. A responsabilidade solidária do integrante da cadeia de fornecedores – seja como operadora ou administradora da rede de atendimento do plano de saúde contratado pelo consumidor- exsurge da determinação legal contida no art. 7o, parágrafo único, do CDC, tornando-as legitimadas para o polo passivo da demanda. (...)”_ Acórdão 1979032, 0742804-64.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025. 8. Nos termos da Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 9. De fato, não se pode ignorar que, a princípio, não há irregularidade na substituição de prestadores da rede hospitalar, desde que haja comunicação prévia à ANS e aos beneficiários, conforme dispõe o art. 17 da Lei n. 9.656/1998. 10. Com efeito, inexiste obrigação legal que impeça a operadora de saúde de alterar sua rede credenciada, desde que proceda à substituição do profissional ou da instituição de saúde com aviso prévio ao consumidor, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 11. No caso, manifesta a ausência de comprovação de que a parte recorrente tenha observado a exigência legal de comunicação prévia do descredenciamento hospitalar. Ao contrário, a parte autora demonstrou que o hospital foi excluído da rede credenciada sem qualquer aviso, bem como que os demais estabelecimentos próximos à sua residência também foram descredenciados, restando apenas uma unidade hospitalar distante, com perfil cesarista, incompatível com seu planejamento de parto humanizado. A operadora não respeitou o prazo mínimo de 30 dias para notificação, conforme previsto na legislação e nas normas da ANS, o que comprometeu a continuidade do pré-natal e a organização do parto. 12. Diante desse contexto, o remanejamento da rede credenciada, consubstanciado no descredenciamento do hospital e da médica assistente da parte recorrida, sem substituição por profissional ou prestador equivalente, revela-se conduta abusiva, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual. 13. Nesse contexto, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo. Nesse sentido: "Ressalto a recusa injustificada e imotivada à cobertura de um procedimento essencial para o restabelecimento da saúde resulta em danos morais, pois agrava a aflição psicológica e a angústia do paciente." (Acórdão 1959990, 0703754-67.2024.8.07.0010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025). 14. No que tange ao valor arbitrado (R$ 2.000,00), não se mostra desproporcional ou excessivo, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 15. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. IV. Dispositivo 16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar afastada. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o XXI da CRFB, ao argumento de que houve culpa exclusiva de terceiro, não havendo que se falar em responsabilidade da recorrente. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Sem contrarrazões apresentadas. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada depende da análise da interpretação dada ao art. 14, §3o, I e II do CDC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Assevera-se, então, que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Diante desse contexto, o remanejamento da rede credenciada, consubstanciado no descredenciamento do hospital e da médica assistente da parte recorrida, sem substituição por profissional ou prestador equivalente, revela-se conduta abusiva, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de janeiro de 2026. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal